Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-47.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003945-47.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANA GONCALVES NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO ANO DE 2008
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro aos onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de lavra da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho constante nos ids. 7125499, 7125500 e 7125501 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

O ora agravante discorreu, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 7125502), que a petição inicial da ação executiva foi entregue no protocolo em 30/1/2013, sendo distribuída tão somente mais de trinta dias depois, o que evidencia que a demora ocorreu por culpa do próprio Poder Judiciário não podendo tal atraso ser usado para impor a prescrição ou decadência contra a Fazenda Pública em obediência a orientação contida na Súmula nº 106- STJ.

Defendeu a inocorrência da prescrição originária, tendo em vista que, por ocasião do ajuizamento da ação fiscal em tela, já estava em vigor a Lei Complementar nº 118/2005, por força da qual houve a interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação exarado em 3/4/2013, retroagindo à data da distribuição, portanto, 31/1/2013.

Ressaltou a mudança de posicionamento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria diante do entendimento consolidado pelo STJ no RESP nº 1.120.295/SP.

Requereu o provimento do agravo apresentado.

Mediante o acórdão de id. 7125503 – fls. 106/110 foi julgado o recurso de agravo interno, dando-lhe provimento para afastar a prescrição originária decretada em relação ao exercício de 2008.

No id. 7125504 – fl. 116/124 consta que a parte agravada opôs embargos de declaração, aduzindo ter havido cerceamento de defesa na hipótese, o que culminaria com a nulidade do acórdão ora combatido.

No id. 7125504 – fl. 126/130 foram apresentadas as contrarrazões aos aclaratórios.

No id. 7125505 – fl. 142 determinei o sobrestamento do feito em razão de se tratar de matéria afeta ao Tema 980 do STJ.

O acórdão de id. 19205220 acolheu os embargos de declaração declarando a nulidade do acórdão impugnado, determinando, em consequência, que a Defensoria Pública do Estado fosse intimada pessoalmente para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém.

Houve a intimação, no id. 20371746, para contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 21579737.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Observa-se que a controvérsia recursal se cinge
em torno de se verificar se houve a incidência da prescrição originária da cobrança do crédito tributário na hipótese.

A respeito da temática foi firmado entendimento em precedente do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.658.517-PA (tema 980/STJ), cuja ementa restou vazada nos seguintes termos,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).

4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o
Tema 980/STJ
, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários oriundos de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397 do STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

No caso dos autos, o apelante ajuizou uma ação de execução fiscal em desfavor do recorrido cobrando o IPTU referente aos exercícios de 2008 a 2010 de um imóvel pertencente à apelada.

No momento da propositura da referida ação, ocorrida no dia 30/1/2013, o crédito tributário relativo ao exercício do ano de 2008 não havia sido alcançado pela prescrição, segundo o entendimento supramencionado, visto que o termo inicial do prazo prescricional (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria no dia 5/2/2013, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Sendo assim, considerando que o termo final do lapso prescricional ocorreu em 5/2/2008, no momento da propositura da presente ação, ocorrida no dia 30/1/2013, conforme salientado anteriormente, o crédito tributário relativo ao exercício de 2008 não havia sido alcançado pela prescrição.

Por conseguinte, o presente recurso merece ser provido para afastar a prescrição do débito tributário em relação ao exercício do ano de 2008.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para, reformando a decisão monocrática, afastar
a prescrição do débito tributário em relação ao exercício do ano de 2008, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024